Tribunal: STF
Processo: RE 1367502
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DA PROVA FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Sobressai dos vídeos colacionados aos autos que o segundo movimento não considerado pelo fiscal seguiu as instruções do edital. O candidato flexionou simultaneamente os cotovelos e ultrapassou com o queixo a parte superior da barra e voltou o corpo à posição vertical durante o exercício, mantendo a largura da pegada e a extensão total dos cotovelos antes do início da execução.



    2. A projeção do corpo, na execução do movimento em apreço, também foi feita nas outras flexões consideradas válidas pelo fiscal. Assim, tendo em vista a irregularidade na não consideração da segunda repetição, notadamente diante das outras repetições realizadas no mesmo padrão da desconsiderada, e, para manutenção do critério adotado pelo próprio fiscal, é mister a intervenção excepcional do Judiciário, para o provimento do recurso.



    3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.



    4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente